Tribunal: TJDFT
Processo: 0731102-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ACP 94.008514-1. PRELIMINAR ARGUIDA PELO RÉU DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DO FORO DE DOMICÍLIO DOS CONSUMIDORES. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO A QUO. POSSIBILIDADE DE OS CONSUMIDORES DEMANDAREM NA SEDE DO RÉU E NO FORO ONDE FOI PROFERIDO O TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos autores de liquidação de sentença coletiva, com pedido de efeito suspensivo e de tutela antecipada, contra decisão que declarou a incompetência do Juízo desta capital e determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis da Comarca de Cândito Mota/SP (domicílio dos autores e lugar onde foi firmada a cédula rural).
2. A relação jurídica estabelecida entre o produtor rural e a instituição financeira em hipótese de liquidação de sentença coletiva não é de consumo, pois obtido empréstimo para incrementar a atividade produtiva, o que não caracteriza a figura de destinatário final do serviço financeiro, de acordo com o disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. Não é dado à parte autora escolher o juízo aleatoriamente, em dissonância com o seu domicílio, o de seu patrono e o do local onde realizado o negócio jurídico, ainda que se trate de competência territorial, de natureza relativa, por força da garantia constitucional do juiz natural e das regras processuais da exigência do comportamento de acordo com a boa-fé e em atendimento aos fins sociais e às exigências do bem comum.
4. De acordo com a regra da especialidade, o foro competente para o processamento e julgamento é o do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido. Sem honorários recursais.